Tribunal: TJDFT
Processo: 0743468-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. PRETENSÃO INDIVIDUAL. CRÉDITO DECORRENTE DE DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES SOBRE DÉBITOS ORIGINÁRIOS DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. AVIAMENTO. DEVEDOR. CITAÇÃO. DEFESA. APRESENTAÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. ULTIMAÇÃO. CRÉDITO. QUANTUM DEBEATUR. INEXISTÊNCIA. APURAÇÃO DE "LIQUIDAÇÃO ZERO". AFIRMAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PROVIMENTO JUDICIAL. NATUREZA DE SENTENÇA DE MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. RECURSO ADEQUADO. EXEGESE LÓGICO-SISTEMÁTICA DOS PRECEPTIVOS INSERTOS NO CÓDIGO DE RITOS (CPC, ARTS. 203, § 1o, E 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO). CONHECIMENTO. DESISTÊNCIA PROVENIENTE DO LIQUIDANTE. MANIFESTAÇÃO COINCIDENTE COM O RESULTADO NEGATIVO OBTIDO. MANIFESTAÇÃO SERÔDIA E IMPASSÍVEL DE SER ACOLHIDA. RESOLUÇÃO DA PRETENSÃO SOB A ÓTICA DO DIREITO MATERIAL. ALFORRIA DO ACIONADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO. AMBIENTE DE LIQUIDAÇÃO. ELISÃO DA VERBA. LITIGIOSIDADE PRESENTE. INCIDÊNCIA DA VERBA (CPC, ART. 85, §1o). INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO SOB CRITÉRIO EQUITATIVO. MANEJO INDEVIDO. REGRA DE EXCEÇÃO. FIXAÇÃO CONDICIONADA À IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PRIORITARIAMENTE ESTABELECIDOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o, 8o E 11). VALOR DA CAUSA QUE DESAUTORIZA A FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO EQUITATIVO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MODULAÇÃO DO JULGADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ELISÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. PRESTÍGIO À SEGURANÇA JURÍDICA, À CELERIDADE PROCESSUAL E AO SISTEMA DE PRECEDENTES (CPC, ART. 927, III). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, AFASTANDO-SE A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1. Conquanto o acórdão não padeça de vício de omissão, contradição ou obscuridade de molde a se inscrever nos pressupostos ordinários de admissibilidade dos embargos de declaração, em situação concreta em que aplicara o entendimento jurisprudencial até então vigorante, o julgamento paradigmático realizado sob a forma dos recursos especiais repetitivos, resultando na edição de tese sobre a matéria controversa que destoa da resolução havida, torna viável que o julgado seja aclarado em ambiente de pretensão declaratória como forma de ser prestigiada a segurança jurídica, a celeridade processual e o sistema de precedentes incorporado pelo legislado processual, evitando que haja desconsideração da tese firmada (CPC, art. 927, inciso III).

2. Diante da exegese extraída pelo Superior Tribunal de Justiça ao resolver os precedentes representativos da controvérsia estampada no Tema n° 1.059, via dos quais restara firmada tese segundo a qual “(...) [n]ão se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”, denotando que a subsistência de prévia cominação e a infrutuosidade total do recurso interposto fora erigida, na esteira dos precedentes vinculantes, como pressuposto indispensável para a majoração da verba originalmente fixada em desfavor da parte recorrente, ressai inviável que, ainda que o recurso seja exitoso em extensão mínima, seja o provimento parcial e mínimo do apelo utilizado como mote para majoração dos honorários advocatícios na forma do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

3. Embargos conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Unânime.